Tribunal: STF
Processo: ARE 1578773
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Precatório. Complementação. Erro do devedor. Pagamento insuficiente. Expedição de RPV. Fracionamento indevido não configurado. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 27 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual, ao prover agravo de instrumento, foi autorizada a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para complementar precatório pago de forma insuficiente em razão de erro do devedor.



    2. O recorrente sustenta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição, alegando que a expedição de novo requisitório para o mesmo título executivo configura fracionamento indevido de precatório. Pede o cancelamento da RPV e a expedição de um único requisitório no valor total do título.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendeu que a situação não configurava fracionamento vedado pela Constituição por se tratar de saldo remanescente decorrente de erro no pagamento do precatório, e que o credor não deveria se sujeitar ao trâmite de um novo precatório.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para complementação de precatório pago parcialmente por erro exclusivo do devedor se enquadra nas hipóteses de fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição, e se a verificação dessa situação exigiria o reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, inclusive no Tema RG nº 1.360, de que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago não se aplica às hipóteses de erro material, inexatidão aritmética de cálculos ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa.



    6. A jurisprudência do STF admite a complementação de depósito insuficiente de precatório em situações como erro material ou pagamento aquém do efetivamente devido, não configurando quebra da ordem cronológica de pagamentos, mas, sim, a regularização de um valor já devido.



    7. A verificação se a complementação de precatório, nos casos de saldo remanescente por erro exclusivo do devedor, enquadra-se nas hipóteses admitidas pela jurisprudência, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    8. É inviável o reexame de fatos e provas na via do recurso extraordinário, conforme consolidado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTODE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU AEXPEDIÇÃO DE RPV REFORMA CA BIMENTOPOR TRATAR-SE DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANTERIOR PRECATÓRIO, PAGO PARCIALMENTE POR ERRO EXCLUSIVO DO DEVEDOR, ADMISSÍVEL A EXPEDIÇÃO DE RPV EXEQUENTE JÁ AGUARDOU O TRAMITE DOPRECATÓRIO, DE MODO QUE A EXPEDIÇÃO DE R.P.V. NÃO IMPLICA EM BURLA À ORDEMCRONOLÓGICA OU AO ARTIGO 100, § 8º, C.F. PRECEDENTES AGRAVO DE INSTRUMENTOPROVIDO.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República, afirmando que a condenação imposta “implica pagamento de verbas salariais aos servidores públicos, com comprometimento dos recursos públicos, em desrespeito ao regime constitucional de precatórios (art. 100, CF/88) e à vedação peremptória do art. 1º da Lei Federal nº 8.437/1992, c/c o art. 7º, § 2º, da Lei Federal 12.016/2009”. 



    2.1. Sustenta que, já havendo um requisitório expedido para o mesmo título, há vedação constitucional para o fracionamento do precatório.



    2.2. Assevera que, “uma vez expedido requisitório relativo ao título exequendo, não é possível a expedição de novo requisitório, seja ele de grande ou pequeno valor, para o mesmo título, sob pena de fracionamento do mesmo, em violação ao art. 1º supra e ao art. 100, § 8º da Constituição Federal“.



    2.3. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja determinado o cancelamento do requisitório já expedido e a expedição de um único requisitório, como o valor total do título executivo (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão impugnado:



    “A pretensão da agravante não configura o fracionamento vedado pela Constituição Federal (art. 100, § 8º), na medida em que o saldo remanescente decorre exclusivamente de erro e condutada da própria Fazenda ao não efetuar o integral pagamento devido. Ou seja, no caso dos autos, o que houve foi o pagamento de precatório em valor insuficiente. 



    Inaceitável, nessa situação, que o credor tenha que se sujeitar ao trâmite burocrático de novo precatório para alcançar quitação a que já tinha direito por quantia certa e exigível. Nesse contexto, não há que se falar em fracionamento do requisitório, mas sim no pagamento do valor residual.



    Nesse sentido, entendimento do STF:



    (...)



    O que se veda, frise-se, é a expedição de precatório complementar de valor e que venha furar a fila de pagamento em desrespeito à ordem cronológica, o que não é caso. 



    Em tais condições, dá-se provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida, determinando o prosseguimento do incidente na forma de RPV.” (e-doc. 5).



    4. O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo STF no Tema RG nº 1.360. Confira-se a ementa pertinente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO . SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. POSSIBILIDADE. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 



    4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.”



    (ARE nº 1.491.413-RG/SP, Tema RG nº 1360, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, p. 19/11/2024). 



    5. Na ocasião do julgamento do precedente mencionado, foi assentado:



    “(...) 8. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 11.09.1996, registrou que a complementação de depósitos insuficientes é admitida apenas para “diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo alcançar substituição de critério adotado quando da prolação da sentença de liquidação pelo juízo, exceto, no campo do índice de correção monetária, uma vez extinto este por norma legal e, em substituição, introduzido outro” (grifos acrescentados). De igual modo, na ADI 2.924/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 30.11.2005, também se registrou a possibilidade de complementação ou suplementação para “atualização dos valores decorrentes de correção de erro material ou de inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado”. 



    9. Diante disso, mesmo após a EC nº 62/2009, que deu nova redação ao art. 100 e incluiu o referido § 8º ao texto da Constituição, a jurisprudência do STF mantém a orientação sobre a admissibilidade de complementação ou suplementação de precatório nas seguintes hipóteses: (i) existência de erro material; (ii) inexatidão aritmética; e (iii) substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. Nesse sentido: 



    (...)



    11. Deve-se observar, por fim, que não cabe ao STF examinar se, em uma situação concreta, a complementação ou suplementação de precatório está enquadrada nas hipóteses admitidas pela jurisprudência. Afinal, essa análise exige o reexame dos fatos e provas do processo, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 1.173.203, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 29.04.2019; ARE 1.168.696, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 31.05.2019; ARE 1418196, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.03.2023; e ARE 1.491.581, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 10.05.2024.” (grifos nossos).



    6. Observa-se que o Tribunal de origem, a partir de elementos fático-probatórios, asseverou que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses em que permitida a emissão de requisitório complementar.



    7. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” 



    (ARE nº 1.325.270-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 15/03/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. “ 



    (ARE nº 1.092.372-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/08/2018, p. 06/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” 



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator